Tribunal: TJDFT
Processo: 0807938-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A CONTRIBUIÇÃO FOI INCORPORADA À APOSENTADORIA DA AUTORA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a autora é servidora ativa da carreira socioeducativa do Distrito Federal, não deve ser conhecida a alegação que insiste em afirmar que a contribuição foi incorporada à aposentadoria da requerente. Recurso não conhecido nessa parte.
2. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’".
3. No mesmo recurso (RE 593.068/SC), o relator, Min. Roberto Barroso, esclareceu que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. E acrescentou: "não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15) (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
4. Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GAR integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008.
5. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR), prevista no artigo 21 da Lei Distrital 5.184/2013, é concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e em percentuais distintos a depender do serviço executado.
6. Extrai-se da Lei e do Parecer Jurídico no 327/2023- PGDF/PGCONS que a gratificação em tela apresenta natureza propter laborem, pois, condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei e que o seu direito cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão e, portanto, não passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.